Tribunal: CARF
Processo: 15746.720461/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720461/2020-16
ACÓRDÃO
2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. NORMA PROCESSUAL. VIGÊNCIA. DATA DA
APRECIAÇÃO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO ATINGIMENTO. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, quando o crédito exonerado
na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.
USUFRUTUÁRIOS. TITULARES DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS PELA NUA PROPRIETÁRIA DAS
AÇÕES. Em virtude da reserva de usufruto dos direitos econômicos, a
titularidade dos rendimentos provenientes dos JCP é dos usufrutuários das
ações, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de receitas
dos JCP pela nua proprietária.
USUFRUTO.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de juros sobre
capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto do
usufruto efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete
aos efeitos típicos decorrentes do direito privado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício por falta de atingimento do limite de alçada vigente e conhecer integralmente do
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
2
recurso voluntário interposto; (2) por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencido o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz(relator), que negou provimento ao recurso
voluntário. Não votou o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima em razão do voto proferido pelo
relator original, Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, na sessão de 03/12/2024. Designado relator ad
hoc do Acórdão o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino e redatora ad hoc do voto vencedor a
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Redatora designada

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Gregório Rechmann
Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo
Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra decisão de primeira
instância, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições sociais devidas, a parte
patronal e aquela a cargo dos segurados.
Lançamento
A Recorrente deixou de declarar e recolher as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos contribuintes individuais a título de juros sobre
capital próprio, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos
excertos do Relatório Fiscal que ora transcrevemos (processo digital, fls. 18, 19 e 25):
5 - Trata-se de crédito lavrado de contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas aos acionistas a título de “Juros sobre o
capital próprio JSCP” pagos em excesso à proporção de participação societária aos
diretores Cleusa de Campos Garfinkel e Jayme Brasil Garfinkel nas competências
10/2016 e 12/2016.
[...]
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
3
6- Entretanto, para que os juros sobre o capital próprio não sejam
descaracterizados, é necessário que sejam obedecidos os requisitos legais, dentre
eles a limitação à TJLP acima citada, bem como a necessidade da existência de
lucros acumulados ou lucros do exercício, computados estes antes da distribuição
dos juros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados (Lei no 9.249/95, art. 9o, caput e §1o). É necessário também
que seja obedecida a proporção de cada sócio no capital social.
[...]
17- A ação fiscal foi concluída com a geração do Processo Administrativo
cadastrado no Sistema de Controle e Consulta de Processos Administrativos do
Ministério da Fazenda - COMPROT sob o número: 15746.720461/2020-16
abrangendo as competências 10/2016 e 12/2016, onde constam as contribuições
patronais devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos contribuintes individuais, não informados em GFIP, bem
como a contribuição do segurado contribuinte individual calculado por esta
fiscalização e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – TEC.
18 - AUTOS DE INFRAÇÃO – Fatos geradores
• AUTO DE INFRAÇÃO: Parte da empresa PATRONAL, incidentes sobre a re-
muneração paga, devida ou creditada a contribuintes individuais a título de JSCP;
• AUTO DE INFRAÇÃO: Parte dos segurados, calculados por esta fiscalização,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a contribuintes indi-
viduais a título de JSCP;
(destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 109-006.450 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 – DRJ09 (processo digital, fls. 326 a 329):
Da impugnação
4. A contribuinte foi regularmente cientificada do lançamento em 20/11/2020,
por meio de sua caixa postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, conforme fls. 122, tendo apresentado Impugnação em
21/12/2020, fls. 130 a 157, conforme termo de análise de solicitação de juntada,
fls. 128 e 129, relevando destacar:
a) “Passado mais de um ano desde a apresentação dos documentos solicitados
pela d. fiscalização, a Impugnante foi surpreendida com novo Termo de Intimação
Fiscal (doc. 04), o qual solicitou esclarecimentos e documentos relativos aos
pagamentos realizados pela Impugnante a título de Juros sobre o Capital Próprio
(“JCP”) em relação ao ano-calendário 2016.”.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
4
b) “Mais especificamente, foi solicitado que a Impugnante apresentasse (i.)
memória de cálculo referente aos lançamentos contábeis identificados em sua
contabilidade em relação aos pagamentos de JCP; e (ii.)documentos que
comprovassem os respectivos lançamentos contábeis”.
c) “Nessa oportunidade, inclusive, a Impugnante informou à d. fiscalização que os
pagamentos de JCP realizados não seguiam a proporção das respectivas
participações societárias detidas pelos acionistas da Impugnante, dado que parte
considerável das ações estão gravadas com direito real de usufruto”.
d) “Em suma, a d. fiscalização ignorou em absoluto os esclarecimentos da
Impugnante de que os pagamentos de JCP levaram em consideração os efeitos do
usufruto que gravam as ações detidas pelos acionistas da Impugnante e, ainda
mais grave, requalificou os valores supostamente pagos em excesso como se
fossem remuneração”.
e) “Importante consignar que, mesmo diante do esclarecimento feito pela
Impugnante em sua resposta a Termo de Intimação Fiscal (doc. 05), que
certamente justifica o suposto excesso do pagamento de JCP, a d. fiscalização
sequer menciona tal esclarecimento no Relatório Fiscal (fls. 17/31), que embasou
a lavratura dos Autos de Infração ora atacados”.
f) “Veja que a d. fiscalização sequer anexou aos autos do presente processo
administrativo a manifestação apresentada pela Impugnante em resposta a
Termo de Intimação Fiscal (doc. 05). A conduta da d. fiscalização causa no mínimo
estranheza à Impugnante, visto que tal esclarecimento é absolutamente
determinante para demonstrar a improcedência do lançamento fiscal ora
atacado”.
g) “Tal como será demonstrado adiante, os efeitos do usufruto devem ser levados
em consideração para fins de pagamento de JCP – tal como entendimento
pacífico do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), de forma que
não há como se sustentar que houve pagamento de JCP em excesso no presente
caso”.
h) “Ainda que assim não o fosse, o simples pagamento de JCP em valores
desproporcionais à participação societária de cada acionista não é suficiente para
caracterizar tal pagamento como remuneração, de forma que não pode ser
admitida a exigência de Contribuições Previdenciárias no presente caso, tal como
já decidido pelo E. CARF em outras oportunidades”.
i) “Ocorre que, como adiantado e conforme esclarecido à d. fiscalização, as ações
detidas pelos acionistas da Impugnante são gravadas por direito real de usufruto
e, por conta disso, os pagamentos de JCP feitos pela Impugnante não observam a
proporção de participação societária detida por cada acionista, mas levam em
consideração a proporção dos direitos econômicos das ações detidas por cada um
dos acionistas, justamente em virtude do gravame decorrente do usufruto”.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
5
j) “A esse respeito, confira-se o quadro abaixo, que compara a proporção de
participação societária detida por cada acionista e os direitos econômicos das
ações da Impugnante detidas por cada acionista”:

k) “Foi justamente a proporção dos direitos econômicos das ações da Impugnante
que foi utilizada para fins de pagamentos de JCP em relação ao ano-calendário
2016, tal como reproduzido pela d. fiscalização no Relatório Fiscal de fls. 17/31”.
l) “Contudo, apesar de devidamente informada pela Impugnante, a d. fiscalização
federal ignorou a existência do direito real de usufruto que grava as ações da
Impugnante e concluiu erroneamente que os pagamentos de JCP eram realizados
de forma desproporcional, o que não poderia ser admitido e ensejaria a
reclassificação dos valores supostamente pagos em excesso como remuneração
de diretores”.
m) “Com efeito, o instituto do usufruto é definido pelo artigo 713 do antigo
Código Civil de 1.916 como “o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma
coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade”. Esse conceito
permanece aplicável com o advento do Código Civil atualmente vigente (Lei no
10.406/02 ou “Código Civil/2002”) que traz em riqueza de detalhes todas as suas
características e efeitos (cf. artigos 1.390 a 1.411), sendo expressamente incluído
no rol taxativo e fechado dos direitos reais (artigo 1.225, IV)”.
n) “Assim, conforme pode ser extraído do artigo 1.394 do Código Civil/021, com a
instituição do usufruto é conferido ao usufrutuário o direito real de percepção dos
frutos decorrentes do bem gravado. O principal efeito decorrente da instituição
do usufruto, ou de sua reserva, consiste no direito de usufruir dos frutos gerados
pelo bem, em separado da titularidade de tal bem”.
o) “Ora, se ao usufrutuário é atribuído o direito aos rendimentos do bem gravado
(‘in casu’, as ações da Impugnante), o pagamento de JCP em observância à
existência de tal gravame no presente caso não pode ser considerado pagamento
em excesso ou pagamento desproporcional de JCP”.
p) “Especificamente no que diz respeito à possibilidade de constituição de
usufruto sobre participações societárias, a Lei no 6.404/76 (“Lei das S.A.”) traz
regras expressas. Com base na disciplina conferida ao usufruto pela legislação
cível, o principal objetivo do usufruto sobre ações é conferir ao usufrutuário o
direito à percepção dos rendimentos provenientes das ações, tais como
dividendos e JCP. Nesse sentido, o artigo 205 da Lei das S.A. prevê que: [...]”.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
6
q) “Portanto, seja à luz da legislação cível, societária ou tributária, seja com
amparo no entendimento da Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT
no 38/2018) e na jurisprudência pacífica do E. CARF, os efeitos do usufruto devem
ser respeitados para fins tributários, sob pena de ofensa ao artigo 110 do CTN”.
r) “Mesmo que se entenda que a existência do gravame decorrente do direito real
de usufruto não seja suficiente para afastar a alegação de pagamento de JCP em
excesso ou de forma desproporcional, o que se admite apenas a título de
argumentação, ainda assim não se pode admitir a recaracterização de tais
pagamentos como remuneração”.
s) “Veja-se que o JCP foi instituído pela Lei n.o 9.249/95 como forma de
compensar a extinção da correção monetária do balanço e incentivar o
investimento em empresas nacionais, conforme Exposição de Motivos. A
instituição do JCP em nossa legislação teve a finalidade, de um lado, compensar a
extinção da correção monetária do balanço, e, de outro lado, fomentar os
investimentos de capital em empresas produtivas brasileiras”.
t) “Finalmente, sempre ad argumentandi, caso não se entenda pela necessidade
de integral cancelamento dos Autos de Infração, seja pela inexistência de
pagamento em excesso de JCP, seja pela impossibilidade de reclassificação dos
valores supostamente pagos em excesso como remuneração, faz-se necessária a
redução dos montantes exigidos, diante de gritante erro de cálculo”.
u) “Para proceder aos cálculos dos valores supostamente pagos em excesso, a d.
fiscalização tomou como ponto de partida os valores pagos aos acionistas Bruno e
Ana Luiza, que detinham 24,54% de participação societária, e receberam JCP no
ano-calendário 2016 no montante de R$ 5.473.215,74”.
v) “Partindo desse patamar de JCP pagos a Bruno e Ana Luiza (R$ 5.473.215,74), a
d. fiscalização apurou o valor máximo de JCP que poderia ser pago aos acionistas
Jayme e Cleusa, que detinham participação no capital social da Impugnante, nos
percentuais respectivos de 26,41% e 24,53%, conforme pode ser observado do
Relatório Fiscal (fls. 24)”.
w) “Ao assim fazer, a d. fiscalização ignorou que a Impugnante pagou o montante
total de R$ 82.097.911,76 a título de JCP pela Impugnante no ano-calendário
2016, e não o valor de R$ 22.312.334,85, que serviu de base para o cálculo fiscal.
Valendo-se de tal equivocado raciocínio, e partindo de valor que não corresponde
ao pagamento efetivamente realizado pela Impugnante, a d. fiscalização concluiu
que foram pagos JCP em excesso no montante de R$ 59.785.576,91”.
x) “Em outras palavras, para apurar o suposto excesso de JCP nesse raciocínio, a d.
fiscalização deveria ter aplicado o percentual de participação societária detido por
cada acionista (26,61% Jayme, 24,53% Cleusa, 24,53% Bruno e 24,53% Ana Luiza)
sobre o montante total de JCP efetivamente pago em 2016 (R$ 82.097.911,76) e,
partir de tal cálculo, comparar com os valores efetivamente recebidos por cada
acionista. Caso assim tivesse procedido, seriam obtidos os seguintes valores”:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
7

y) “Nesse cenário, enquanto a d. fiscalização apurou JCP supostamente pagos a
maior montante de R$ 59.785.576,91, o valor apurado pela d. fiscalização deveria
estar limitado ao montante de R$ 29.332.414,00 de JCP supostamente pagos a
maior, o que implicaria na redução da Contribuição Previdenciária Patronal
exigida de R$ 11.957.115,37 para R$ 5.866.482,80, levando em consideração
apenas o valor de principal, sem multa e juros”.
z) “Em razão de todas as considerações acima tecidas, requer-se o julgamento da
procedência da presente Impugnação, com amparo nos seguintes argumentos”.
i.) Os Autos de Infração foram lavrados para exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre os valores de JCP supostamente pagos em excesso à
proporção da participação societária detidas pelos acionistas (e diretores) da
Impugnante.
ii.) De acordo com o entendimento da d. fiscalização, os valores suspostamente
pagos em excesso deveriam ser reclassificados como remuneração de diretores,
sobre os quais incidiram as Contribuições Previdenciárias.
iii.) Essa autuação fiscal decorre exclusivamente do fato de que a d. fiscalização
federal ignorou em absoluto os esclarecimentos da Impugnante de que os
pagamentos de JCP levaram em consideração os efeitos do usufruto que grava
parte substancial das ações detidas pelos acionistas da Impugnante.
iv.) Conforme demonstrado, em decorrência de doações realizadas pelo patriarca
da família – Jayme Brasil Garfinkel – a sua então esposa (Cleusa) e filhos (Bruno e
Ana Luiza), as ações de emissão da Impugnante eram gravadas com direito real de
usufruto, o que alterava o percentual de direitos econômicos detido por cada
acionista e sua respectiva participação sobre os frutos (JCP e dividendos) pagos
pela Impugnante.
v.) Tal como previsto na legislação cível, societária e tributária e validado pela
Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT n.o 38/2018) e a
jurisprudência pacífica do E. CARF, os efeitos do usufruto sobre ações devem ser
respeitados para fins tributários, de forma que não há como se admitir o
pagamento em excesso de JCP ou de forma desproporcional.
vi.) Ao realizar os pagamentos de JCP em 2016, a Impugnante respeitou
rigorosamente a participação de direitos econômicos detidos por cada acionista
em virtude da existência de usufruto – como aliás estava obrigada a respeitar, por
lei e pelos contratos existentes.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
8
vii.) Mesmo que assim não fosse, o pagamento de JCP supostamente em excesso
ou de forma desproporcional não possibilita a sua reclassificação como
remuneração, o que impede a exigência de Contribuições Previdenciárias. Ao
passo que os JCP visam a remuneração do capital investido pelo acionista na
Companhia, as Contribuições Previdenciárias somente podem ser exigidas sobre
valores que visam remunerar o trabalho, conforme jurisprudência do E. CARF.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 323 a 339):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância
sobre a forma.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento a título de juros sobre capital próprio, realizado sem observância da
proporcionalidade com as correspondentes participações societárias, desvirtua o
instituto, pelo que os valores se caracterizam como remuneração dos
administradores (pró-labore), integrando o salário de contribuição para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL. USUFRUTO. FALTA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o contrato de usufruto tenha efeitos perante terceiros deve ser
registrado publicamente, do contrário, os seus efeitos se operam apenas entre as
partes envolvidas.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. EFICÁCIA.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
9
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado, sem os quais suas
alegações são ineficazes.
Impugnação procedente em parte
(destaque no original)
Recurso de ofício
O Presidente da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09 interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado, que exonerou o sujeito
passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada vigente à época,
nestes termos (processo digital, fl. 324):
Recorre-se de ofício desta decisão, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), tendo em vista que o sujeito passivo foi exonerado do pagamento de
tributo e encargos de multa em valor atualizado superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997, e Portaria MF no 63, de
2017. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após
o julgamento em segunda instância.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação, bem como sinalizando suposto erro de
cálculo na decisão recorrida (processo digital, fls. 352 a 384).
Razões ao recurso de ofício e contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.

============
SO
============

VOTO VENCIDO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
10
Recurso de ofício
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o que
está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante Auto de Infração referente a contribuição patronal, a autuação
contestada pela então Impugnante consolidou crédito tributário corresponde a tributo e encargos
de multa no montante de R$ 20.924.951,89. Confira-se (processo digital, fl. 2):
Contribuição Patronal
R$ 11.957.115,37
Multa proporcional
R$ 8.967.836,52
Total
R$ 20.924.951,89
Contudo, reportado lançamento foi parcialmente cancelado pelo julgador de
origem, remanescendo crédito tributário corresponde a tributo e encargos de multa no montante
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
11
de R$ 10.265.781,31, consoante se vê no voto condutor daquele julgado, cujo excerto ora
transcrevo (processo digital, fl. 339):

Devido a isso, cumprindo a regra prevista no art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017,
o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de que
dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época, que era de R$ 2.500.000,00.
Ante o exposto, o crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa
perfez o montante consolidado de R$ 10.659.170,58, quantia inferior ao limite do valor de alçada
atualmente vigente, razão por que não conheço do reportado recurso de ofício.
Recurso voluntário
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/8/2021
(processo digital, fl. 348), e a peça recursal foi interposta em 31/8/2021 (processo digital, fl. 350),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância
com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Decisões administrativas
7. A interessada invoca posicionamentos havidos em decisões administrativas
que, em seu entendimento, demonstrariam a procedência de seus argumentos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
12
7.1. Diante deste fato, há que se ter em mente que a atuação administrativa é
pautada pelo princípio da legalidade, de que decorre que a autoridade
administrativa está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se a responsabilidade disciplinar, ao teor do inciso III do art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
7.2. Neste contexto, em sua atividade vinculada, a autoridade
administrativa está adstrita à interpretação da norma de forma literal,
determinada pela norma contida no parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), nos seguintes termos:
Art. 142
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.3. Assim, a Administração deve aplicar as normas legais sem fazer qualquer juízo
sobre seu mérito, em face de sua estrita subordinação à legalidade.
7.4. Ademais, há que se destacar que as decisões proferidas por órgãos colegiados
de jurisdição administrativa, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, nos termos do inciso II
do art. 100 do CTN e, portanto, também não determinam a atuação
administrativa.
Do lançamento fiscal - Juros sobre o Capital Próprio
8. O lançamento tem como objeto as contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações pagas aos acionistas a título de “Juros sobre o capital próprio
(JSCP)” pagos em excesso à proporção de participação societária aos diretores
Cleusa de Campos Garfinkel e Jayme Brasil Garfinkel nas competências 10/2016 e
12/2016.
8.1. Os Juros sobre o Capital Próprio são uma das formas de rendimentos do
capital investido pelos sócios e/ou acionistas, ou seja, é uma maneira de
remunerar o acionista pelo capital investido na empresa. Assim, os juros sobre o
capital próprio recebem tratamento de receitas, em relação ao seu beneficiário, e
despesas, em relação ao seu pagador, ainda que seja imputado ao valor recebido
a título de dividendos, conforme art. 30 e parágrafo único da Instrução Normativa
(IN) RFB no 11, de 1996.
8.2. De acordo com a Ata da Assembleia Ordinária realizada em 30 de junho de
2016, o capital social estava dividido da seguinte forma:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
13

8.3. Segundo a autoridade lançadora foram distribuídos, a título de juros sobre o
capital próprio, R$ 82.097.911,76 em 2016, da seguinte forma:

8.4. A Impugnante alega que a Autoridade Fiscal “ignorou em absoluto os
esclarecimentos da Impugnante de que os pagamentos de JCP levaram em
consideração os efeitos do usufruto que gravam as ações detidas pelos acionistas
da Impugnante e, ainda mais grave, requalificou os valores supostamente pagos
em excesso como se fossem remuneração”. Acrescenta que a Autoridade Fiscal
“sequer anexou aos autos do presente processo administrativo a manifestação
apresentada pela Impugnante em resposta a Termo de Intimação Fiscal (doc. 05).
A conduta da d. fiscalização causa no mínimo estranheza à Impugnante, visto que
tal esclarecimento é absolutamente determinante para demonstrar a
improcedência do lançamento fiscal ora atacado”.
8.5. As alegações acima são improcedentes e equivocadas, pois a Autoridade
Fiscal informou no “item 19” do Relatório Fiscal, que o presente crédito foi
apurado com base nos documentos apresentados pela fiscalizada, bem como
dados informados pela empresa no Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED),
como Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
Informações prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e informações a
Previdência Social (GFIP) e Guia da Previdência Social (GPS), Comprovante de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
14
rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte - AC 2016) e,
ainda, Atas de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Portanto, o fato de a
Autoridade Fiscal não ter anexado a resposta da contribuinte (doc. 5) aos Autos
não significa que não tenha analisado os documentos, mas que, pela análise do
contexto e de todos os documentos presentes nos Autos, já havia elementos
suficientes para o lançamento fiscal.
8.6. Cabe observar que os documentos juntados pela Impugnante (doc. 5), fls. 198
a 228, foram: memória de cálculo da distribuição dos juros sobre o capital
próprio, razão da conta dos juros sobre o capital próprio, atas de assembleias
gerais ordinária e extraordinária, comprovantes de rendimentos pagos de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte dos acionistas, comprovantes de
transação bancária dos pagamentos de juros sobre o capital próprio aos
acionistas. Ao se analisar o relatório fiscal, conclui-se que todos esses documentos
foram considerados pela Autoridade Fiscal na lavratura do Auto de Infração,
conforme “item 11” do Relatório Fiscal, fl. 20.
8.7. Ao contrário do que sugere a Impugnante, esses documentos, por si sós, não
são determinantes para demonstrar a improcedência do lançamento fiscal.
Portanto, não assiste razão à Impugnante em relação a essa afirmação.
8.8. Os juros sobre o capital próprio foram introduzidos pela Lei no 9.249, de
1995, como forma alternativa de remuneração pelo capital investido, os quais
poderiam ser deduzidos como custo ou despesa operacional para fins de
apuração do lucro real, que assim determina:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no
9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
15
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 4o. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
8.9. Depreende-se, então, que se trata de um instrumento de remuneração do
capital investido na sociedade, permitindo que retorne aos investidores não
apenas da forma mais típica – a distribuição de lucros e dividendos – mas,
também, com o pagamento de juros, correspondente ao custo de oportunidade
dos recursos colocados à disposição do negócio em que o próprio investidor tem
participação.
8.10. É justamente neste contexto que o artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, que
constitui o fundamento legal do instituto, dispõe expressamente que o
pagamento de JSCP se dá “a título de remuneração do capital próprio”. Ora,
tratando-se de “remuneração de capital próprio”, decorre a lógica conclusão de
que cada um dos sócios ou acionistas deve ser remunerado na exata medida
(proporção) de seus investimentos.
8.11. No caso concreto, os referidos sócios da empresa Cleusa de Campos
Garfinkel e Jayme Brasil Garfinkel receberam valores pagos a título de JSCP,
superiores a sua participação na empresa, nas competências 10/2016 e 12/2016,
conforme detalhou a Fiscalização no Relatório Fiscal.
8.12. Com base na legislação e no relatório fiscal acima transcritos, constata-se
que os pagamentos aos citados sócios, a título de juros sobre o capital próprio,
foram realizados em proporções diferentes das respectivas participações
societárias, ou seja, a concessão de benefícios “a título de remuneração do capital
próprio”, sem que sejam considerados os aportes de cada um dos investidores –
não pode ser classificada como “remuneração do capital próprio”; e, não sendo
“remuneração do capital próprio”, não se enquadra no pertinente tratamento
tributário (artigo 9o da Lei no 9.430, de 1995).
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
16
8.13. É importante destacar que os valores apurados pela Fiscalização tiveram
como base a escrituração contábil, o contrato social, as informações prestadas
pela Autuada e informações contidas nos sistemas da RFB, não se verificando
qualquer irregularidade. Frise-se que o relatório fiscal apenas reflete a
contabilidade e os esclarecimentos da própria empresa (item 19 do Relatório
Fiscal).
8.14. Em resumo, nas competências 10/2016 e 12/2016, os diretores Cleusa de
Campos Garfinkel e Jayme Brasil Garfinkel, receberam valores a título JCP
superiores aos demais acionistas (ANA CAMPOS GARFINKEL e BRUNO CAMPOS
GARFINKEL), que proporcionalmente detinham quase o mesmo percentual do
capital social, ou seja, 24,53% para cada um, contrariando a exigência da Lei
9.249, de 1995.
8.15. Como descrito no Relatório Fiscal, “os JSCP são considerados despesas
financeiras para a empresa e receitas para o beneficiário, que tem como teto para
fins de cálculo a variação da TJLP. O seu pagamento decorre da compensação aos
sócios/acionistas pela decisão de optar por aplicar os seus recursos na empresa”.
8.16. Esse entendimento é corroborado pela Administração Tributária, que, ao
tratar do tema na Instrução Normativa RFB no 11, de 1996, dá aos JSCP o
tratamento contábil de despesa financeira, nos seguintes termos:
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título
de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro
real, os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou
quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser
registrados em contrapartida de despesas financeiras.
8.17. Partindo-se, assim, da premissa de que os JSCP são despesas financeiras
para a empresa, decorrentes de aportes realizados pelos sócios/acionistas, não se
justifica que a sua distribuição não obedeça a proporção do número de ações.
8.18. Não há que se considerar o argumento de que haveria deliberação da
sociedade prevendo a distribuição dos JSCP em percentual diverso da
participação dos sócios no capital social (instrumento de contrato de usufruto),
haja vista que, embora seja prevista pelo Código Civil a possibilidade de
participação dos sócios nos lucros sem respeitar a proporcionalidade presente
na composição das quotas, no caso em tela, cuida-se de pagamento de parcela
de natureza jurídica diversa. Em relação aos JSCP, embora tenham por fim
remunerar o capital dos investidores, têm contornos legais e tributários
distintos, não podendo ser considerados semelhantes a distribuição de
dividendos, o que não possibilitaria a divisão desproporcional aos números de
ações e/ou quotas.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
17
8.19. Cabe observar, ainda, que, numa interpretação literal do art. 9o da Lei 9.149,
de 1995, a limitação dos efeitos do benefício resumem-se aos juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, não alcançando os usufrutuários.
8.20. No caso aqui analisado, os pagamentos nas competências de 10 e 12/2016,
ocorreram para dois acionistas, em um universo de quatro acionistas, e de
forma desproporcional ao capital investido. Se a remuneração decorre do
capital investido, calculado na forma do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, e os
acionistas receberam proporcionalmente além de seus investimentos no capital
social, está correto o procedimento realizado pela fiscalização (detalhado no
Relatório Fiscal), que considerou o excedente, ou seja, a parte não justificada
pelo investimento no capital social como remuneração decorrente da atividade
administrativa exercida por tais acionistas, Cleusa de Campos Garfinkel e Jayme
Brasil Garfinkel, passível de incidência de Contribuições Previdenciárias.
8.21. O pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio está vinculado à
participação do capital investido na sociedade e o cálculo dos juros dever ser feito
proporcionalmente ao montante das ações correspondentes a cada acionista. O
valor dos juros sobre o capital próprio está, portanto, diretamente relacionado ao
investimento que as ações representam, por isso mesmo devem ser pagos
respeitando o número de ações de cada acionista.
8.22. Diante do acima exposto, verifica-se que a Fiscalização procedeu
corretamente ao considerar os valores pagos pela empresa aos seus sócios (JCP),
como remuneração (pró-labore), uma vez que tais valores (JCP), não observaram
a Lei no 9.249, de 1995, incidindo, portanto, as contribuições previdenciárias
apuradas no presente processo, nos moldes do art. 28, inciso III, c/c o art.22, III,
ambos da Lei no 8.212, de 1991, “in verbis”:
Lei no 8.212, de 1991 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
8.23. Alega, ainda, a Impugnante que é equivocado o entendimento da
Fiscalização de que o cálculo dos valores pagos a título de JSCP teriam
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
18
ultrapassado a base de participação de cada sócio, uma vez que tais limites
foram superiores em razão do contrato de usufruto firmado entre o maior
acionista da Impugnante, Jayme Brasil Garfinkel, e seus sócios Cleusa de Campos
Garfinkel, Bruno Campos Garfinkel e Ana Luiza Campos Garfinkel, (Doc 06 -
Instrumento particular de contrato de doação de ações com reserva de usufruto
e outras avenças – fls. 230 a 259), que concede a estes o direito de receber os
dividendos distribuídos pela Impugnante.
8.24. De acordo com a Impugnante, a distribuição dos juros sobre o capital
próprio deveria se dar da seguinte forma:

8.25. Cabe mencionar que decisões internas das empresas não são oponíveis ao
Fisco para, eventualmente, atribuir natureza jurídica a tais pagamentos diversa
da decorrente dos dispositivos legais aplicáveis, ainda mais quando se tratam de
benefícios fiscais, cuja interpretação deve ser restritiva. Nesse sentido, cabe
analisar o instrumento particular (usufruto) celebrado entre os acionistas sob a
luz do art. 123 do CTN.
8.26. Em relação ao usufruto, observa-se que a deliberação adotada pelos
acionistas não tem poder de contrariar a legislação tributária, nos termos do
citado art. 123 do CTN, que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
8.27. O objetivo do dispositivo transcrito é proibir que os acordos privados
alterem a definição legal do sujeito passivo, pois como se verifica nos Autos, um
acordo particular (usufruto) estaria alterando a sujeição passiva, visto que os juros
sobre o capital próprio pertencem ao usufrutuário, segundo o entendimento da
Impugnante.
8.28. No caso concreto, o que não pode ser admitido é que uma norma de
observância obrigatória (art. 123 do CTN) possa ter seus contornos e
responsabilidades alteradas apenas por convenção entre as partes (acionistas) e
modificar o sujeito passivo previamente determinado em lei.
8.29. Nesse caso, ao se aceitar tal tese, estar-se-ia modificando o sujeito passivo
eleito pela Lei no 9.249, de 1995, ou seja, o acionista, proprietário das ações,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
19
substituindo-o pelo “usufrutuário”, figura jurídica advinda do direito privado e
não citada na norma legal em momento algum.
8.30. Em síntese, nenhuma convenção ou negócio entre particulares pode servir
como fundamento para alterar o que foi definido na legislação tributária. O
entendimento dado pela recorrente à matéria levaria à substituição da sujeição
passiva tributária, em clara violação ao que dispõe o art. 123 do CTN e art. 9o da
Lei no 9.249, de 1996.
8.31. Por oportuno, cabe acrescentar, que a interpretação de normas que
concedem benefícios fiscais não permite incluir nela situações que não estejam
expressamente previstas no texto legal, em face da literalidade com que deve ser
interpretada, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional. Tais
regras devem ser entendidas e compreendidas no sentido de que as normas
reguladoras do direito tributário que versem sobre as situações descritas neste
artigo não comportam interpretação extensiva ou ampliativa.
8.32. Quanto a este aspecto, cabe observar que a Constituição Federal, na Seção II
- ao tratar “Das Limitações do Poder de Tributar” estatuiu em seu § 6o do artigo
150, que “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição”.
8.33. Cabe observar, ainda que, mesmo que o contrato
de usufruto tivesse sido firmado entre a Impugnante e
seus acionistas, só surtiria efeitos “erga omnes”
(princípio da publicidade), se o instrumento particular
houvesse sido registrado no registro público, condição
indispensável para que os efeitos recaiam sobre
terceiros, ainda que o referido instrumento esteja
assinado por duas testemunhas. Portanto, o referido
contrato configura mero documento particular, que têm
aptidão para provar apenas a declaração nele contida e
não os fatos declarados, conforme dicção do parágrafo
único do artigo 408 do Código de Processo Civil, “in
verbis”:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
20
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato
em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
8.34. Neste sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que “a
presunção juris tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é
invocável tão-somente em relação aos seus subscritores” (STJ, 4a Turma, Resp
33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ 78:269).
8.35. Também o Código Civil disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos perante terceiros, nas normas contidas em
seus artigos 219, 221 e 288, que assim dispõem:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
[...]
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas
outras de caráter legal.
8.36. Ou seja, o registro público é o meio de se dar publicidade aos atos a ele
submetidos, cuja efetividade passa a atingir não só as partes, mas, também, a
terceiros, consequentemente, o Instrumento particular de contrato de doação de
ações com reserva de usufruto e outras avenças – fls. 230 a 259, só gera efeitos
entre as partes envolvidas, não operando efeitos contra terceiros, inclusive com o
Fisco.
8.37. O art.40 da Lei no 6.404, de 1976, da mesma forma que as disposições legais
acima transcritas do Código Civil, exige a publicidade do contrato de usufruto,
uma vez que deve estar registrado no Livro de Registro de Ações Nominativas,
conforme Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no
30, aprovado em reunião do Colegiado em 09/09/1996, que trata das certidões
dos assentamentos constantes dos livros obrigatórios da sociedade anônima.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
21
8.38. A Impugnante afirma que os efeitos do usufruto devem
ser respeitados para fins tributários, sob pena de ofensa ao
artigo 110 do Código Tributário Nacional. No entanto, cabe
mencionar que em nenhum momento se está alterando a
definição, o conteúdo e o alcance do Instituto do Usufruto,
mas apenas declarando que formal e materialmente ele não
tem validade para efeitos tributários.
8.39. Portanto, não se reconhece eficácia probante para o referido Instrumento
particular de contrato de doação de ações com reserva de usufruto e outras
avenças no que respeita às alegações da Impugnante acerca da regular existência
do contrato de doação e reserva de usufruto.
Do erro da base de cálculo – necessária redução do valor exigido
9. A Impugnante argumenta que “caso não se entenda pela necessidade de
integral cancelamento dos Autos de Infração, seja pela inexistência de pagamento
em excesso de JCP, seja pela impossibilidade de reclassificação dos valores
supostamente pagos em excesso como remuneração, faz-se necessária a redução
dos montantes exigidos, diante de gritante erro de cálculo”. Acrescenta que “para
proceder aos cálculos dos valores supostamente pagos em excesso, a d.
fiscalização tomou como ponto de partida os valores pagos aos acionistas Bruno e
Ana Luiza, que detinham 24,54% de participação societária, e receberam JSCP no
ano-calendário 2016 no montante de R$ 5.473.215,74”.
9.1. A Impugnante sustenta também que “ao assim fazer, a d. fiscalização ignorou
que a Impugnante pagou o montante total de R$ 82.097.911,76 a título de JSCP
pela Impugnante no ano-calendário 2016, e não o valor de R$ 22.312.334,85, que
serviu de base para o cálculo fiscal. Valendo-se de tal equivocado raciocínio, e
partindo de valor que não corresponde ao pagamento efetivamente realizado
pela Impugnante, a d. fiscalização concluiu que foram pagos JSCP em excesso no
montante de R$ 59.785.576,91”. Segundo a Impugnante para apurar o suposto
excesso de JSCP “deveria ter aplicado o percentual de participação societária
detido para cada acionista (26,61% Jayme, 24,53% Cleusa, 24,53% Bruno e 24,53%
Ana Luiza) sobre o montante total de JSCP efetivamente pago em 2016 (R$
82.097.911,76) e, a partir de tal cálculo, comparar com os valores efetivamente
recebidos por cada acionista. Caso assim tivesse procedido, seriam obtidos os
seguintes valores”:

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
22
9.2. Como se observa na tabela abaixo, a Autoridade Fiscal não utilizou os
percentuais das ações previstos no Estatuto Social para apuração da base de
cálculo, que seria de 26,41% das ações para Jayme Brasil Garfinkel e 24,53% das
ações para Cleusa de Campos Garfinkel, mas partiu do percentual mínimo previsto
no instrumento de usufruto sem força probante para o Fisco, ou seja, 6,67%,
gerando distorções dos valores.

9.3. Nesse ponto, portanto, assiste razão à Impugnante, pois se o motivo para a
desqualificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio foi justamente
devido a sua desproporção frente ao número de ações, não se aceitando o critério
adotado no Instrumento particular de contrato de doação de ações com reserva
de usufruto e outras avenças de fls. 230 a 259, não pode agora a Autoridade Fiscal
se utilizar desse mesmo critério de divisão para a apuração da base de cálculo do
crédito tributário, devendo basear-se nos percentuais previstos no Estatuto
Social, ou seja, para Jayme Brasil Garfinkel (26,41% das ações) e Cleusa de Campos
Garfinkel (24,53% das ações).
9.4. Diante do exposto, procedeu-se à retificação do lançamento fiscal, conforme
demonstrativo abaixo:
- Base de Cálculo para outubro de 2016:

- Base de Cálculo para dezembro de 2016:

- Calculo da contribuição previdenciária:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
23

(destaques no original)
A propósito, diferentemente do argumentado pela Recorrente, o acórdão recorrido
não traz erro de cálculo supostamente fazendo incidir a multa de ofício e os juros moratórios
sobre o montante apurado. Ocorre que a alteração ali implementada remete à data considerada
no auto de infração, cujos períodos de apuração e vencimento são respectivamente (processo
digital, fl. 5):
- 10/2016: 18/11/2016;
- 12/2016: 20/1/2017.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício por falta de atingimento do limite
de alçada vigente e nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

VOTO VENCEDOR
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, redatora designada
Conforme se extrai dos fatos acima narrados, trata-se de lançamento fiscal por
meio do qual foi constituído crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos à Sra. Cleusa de Campos Garfinkel e ao Sr. Jayme Brasil Garfinkel. Tais valores
foram formalmente pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio – JCP; contudo, a d. Fiscalização
entendeu que teriam sido pagos em montante superior ao correspondente às respectivas
participações societárias, razão pela qual os requalificou como pró-labore, atraindo, assim, a
incidência das contribuições em discussão.
Desde a Impugnação, sustenta a Recorrente que não houve pagamento de JCP em
montante superior às respectivas participações societárias. Argumenta, ao contrário, que a
distribuição observou a existência de usufruto vitalício sobre os direitos patrimoniais e
econômicos das ações — inclusive sobre proventos na forma de lucros, dividendos e JCP —
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
24
constituído entre a Sra. Cleusa de Campos Garfinkel e o Sr. Jayme Brasil Garfinkel e seus filhos,
estes na condição de demais acionistas da Recorrente.
No entendimento adotado no voto condutor, a constituição de usufruto entre os
acionistas não poderia ser oposta ao Fisco, razão pela qual a distribuição de JCP deveria observar
exclusivamente a participação societária formal de cada acionista. Assim, concluiu-se pela
caracterização de pagamento em montante superior à participação societária, com a consequente
requalificação dos valores como pró-labore.
Todavia, entendo que essa conclusão não se sustenta à luz das circunstâncias fáticas
comprovadas nos autos, tampouco diante do regime jurídico aplicável ao usufruto de ações e aos
direitos patrimoniais dele decorrentes.
1
Da natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio – JCP
Os Juros sobre o Capital Próprio foram introduzidos no ordenamento jurídico pela
Lei no 9.249/1995, cujo art. 9o atribuiu a essa rubrica natureza jurídica distinta do pró-labore,
como remuneração do capital, afastando-a de qualquer conotação remuneratória pelo trabalho
eventualmente desempenhado pelos sócios ou acionistas.
Com o advento da referida norma, os JCP passaram a ser tratados, para fins fiscais,
como encargos financeiros suportados pela pessoa jurídica, assemelhando-se aos juros
decorrentes de empréstimos obtidos pela empresa. Por essa razão, admite-se sua dedução da
base de cálculo do IRPJ, desde que observados os requisitos estabelecidos em lei.
Entre tais requisitos, destacam-se: (i) a limitação do valor dos juros à Taxa de Juros
de Longo Prazo – TJLP; (ii) a existência de lucros acumulados ou de lucros do exercício, apurados
antes da dedução dos juros, em montante igual ou superior ao dobro do valor dos juros a serem
pagos ou creditados; e (iii) a observância da proporção da participação de cada sócio ou acionista
no capital social.
O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se reiteradamente acerca da natureza
financeira dessa rubrica, como se observa, por exemplo, nos julgamentos do REsp no 921.269/RS,
do AgRg no Ag no 1.330.134/SP e, mais recentemente, do REsp no 1.200.492/RS, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Naquela oportunidade, ao firmar o entendimento de que é possível a dedução dos
JCP da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a Corte também reconheceu sua natureza de despesa
financeira para a pessoa jurídica que realiza o pagamento e rendimento financeiro (remuneração
de capital) para o sócio que o recebe.
Tal premissa revela-se fundamental para o deslinde da controvérsia, pois evidencia
que os Juros sobre o Capital Próprio – JCP não se confundem com remuneração decorrente da
prestação de serviços. Por conseguinte, afasta-se, em princípio, a incidência de contribuições
previdenciárias, salvo na hipótese de demonstração de desvio de finalidade ou de simulação,
circunstâncias que não se verificam no caso concreto.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
25
2
Da reconstrução fática: doações de ações e constituição de usufruto
No que tange aos fatos, verifica-se que a Recorrente juntou aos autos extensa e
consistente documentação societária, das quais consta que o Sr. Jayme Brasil Garfinkel figura
como usufrutuário vitalício da totalidade dos direitos políticos e de parcela dos direitos
econômicos relativos das ações de emissão da Pares Empreendimentos e Participações S.A..
Da análise cronológica dos instrumentos societários evidencia que, desde 2007,
foram formalizadas doações de ações aos filhos, com expressa reserva de usufruto vitalício em
favor do Sr. Jayme Brasil Garfinkel. (fls. 230 e sg). Conforme previsto na cláusula 2.1 do
instrumento de doação, o usufruto abrangeu não apenas os direitos políticos, mas também, em
grande parte, os direitos patrimoniais e econômicos das ações doadas, inclusive lucros, dividendos
e demais proventos, como é o caso dos JCP.

Posteriormente, nos anos de 2010 e 2011, no que se refere aos direitos
patrimoniais, houve ajustes na extensão desse usufruto, com a renúncia de 5% em favor de seus
filhos, Bruno e Ana Luiza (fls. 238) 1, bem como a cessão parcial do direito remanescente em favor
da Sra. Cleusa de Campos Garfinkel (fls. 244 e fls. 253), a qual, naquele momento, já figurava como
nua proprietária de ações2, reorganizando-se, assim, a titularidade dos proventos econômicos
decorrentes dessas participações. Tais alterações foram devidamente formalizadas por meio de
instrumentos específicos e atas societárias.
A partir da referida documentação, é possível identificar, de forma clara e objetiva,
a proporção dos direitos patrimoniais detidos por cada um dos envolvidos, inclusive pelos
usufrutuários, o que permitiu à Recorrente demonstrar que os pagamentos de JCP realizados no
ano-calendário de 2016 observaram rigorosamente tais proporções.

1 Sr. Jayme passou a deter 80% de tal usufruto.
2 Nos termos do artigo 1.393 do Código Civil o usufruto é intransferível a terceiros, admitindo-se, contudo, a sua
cessão ao nu-proprietário da ação, pois equivale a renúncia do usufruto pelo usufrutuário em favor do nu-
proprietário.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
26

Cumpre ressaltar que, em resposta à intimação fiscal datada de 6 de novembro de
2020, a própria Recorrente esclareceu à d. Fiscalização que os pagamentos de JCP não seguiram a
proporção da titularidade formal das ações, justamente porque parcela significativa delas se
encontrava gravada com direito real de usufruto, circunstância que foi devidamente informada à
autoridade fiscal e que não foi infirmada por prova em sentido contrário.
Dessa forma, a documentação societária constante dos autos permite reconstruir,
com precisão, a titularidade dos direitos patrimoniais decorrentes das ações, elemento essencial
para a correta aferição da legitimidade dos pagamentos de JCP efetuados pela Recorrente.
3
Do direito real de usufruto e de sua oponibilidade
Nos termos do art. 1.394 do Código Civil, a instituição do usufruto confere ao
usufrutuário o direito real de percepção dos frutos do bem gravado. O principal efeito jurídico do
usufruto consiste, justamente, na dissociação entre a titularidade formal do bem — que
permanece com o nu-proprietário — e o direito de fruir economicamente dos proventos por ele
gerados, que passa a pertencer ao usufrutuário.
No âmbito societário, tal possibilidade encontra respaldo expresso na Lei no
6.404/76. O art. 205 da Lei das S.A. dispõe que a companhia pagará os dividendos à pessoa que, na
data do ato de declaração, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação,
reconhecendo, de forma inequívoca, a legitimidade do usufrutuário como titular dos rendimentos
decorrentes da participação societária.
Se os dividendos — frutos clássicos da ação — podem ser legitimamente pagos ao
usufrutuário, não há razão jurídica para afastar a mesma conclusão em relação aos Juros sobre o
Capital Próprio, sobretudo diante da previsão contida no §7o do art. 9o da Lei no 9.249/95, que
admite a imputação dos JCP aos dividendos obrigatórios.
Com base justamente na previso do § 7o, do art. 9o, da Lei no 9.249/95, este
Conselho já se manifestou pela regularidade do pagamento de JCP a usufrutuários de ações,
conforme se extrai, entre outros, do Acórdão no 1402-002.445, no qual se consignou que
interpretação diversa implicaria esvaziar o alcance do §7o do art. 9o da Lei no 9.249/95, em afronta
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
27
à própria sistemática legal. Cite-se, a propósito, trecho do voto vencedor do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira, acerca de tal ponto:
“Partindo-se do disposto no § 7o desse dispositivo legal, se prevalecer o raciocínio
do lustre Conselheiro Relator de que os JCP devem ser pagos aos acionistas (nu-
proprietário) e não aos usufrutuários, como seria possível a aplicação do § 7o do
art. 9o da Lei no 9.249/95 que possibilita à pessoa jurídica imputar aos dividendos
obrigatórios (art. 202 da Lei das S/A) o valor pago a título de JCP, se esses mesmos
dividendos devem ser pagos aos usufrutuários?
Se o art. 205 da Lei das S/A determina que o pagamento dos dividendos seja feito
ao proprietário da ação (acionista) ou ao usufrutuário da ação e o § 7o do art. 9o
da Lei no 9.249/95 possibilita que os JCP sejam pagos sejam imputados aos
dividendos obrigatórios, o que ocorreria se determinada sociedade anônima
resolvesse distribuir somente dividendos obrigatórios aos usufrutuários,
imputando a esses os valores de JCP?
Ora, se o legislador tributário quisesse impossibilitar que o JCP fosse pago ao
usufrutuário não teria editado o § 7o do art. 9o da Lei no 9.249/95, citando,
inclusive, o art. 202 da Lei das S/A, inserto no capítulo destinado aos dividendos.
A interpretação dada pelo Fisco impossibilitaria que determinada pessoa jurídica
pudesse imputar os JCP a dividendos obrigatórios a serem pagos a usufrutuários
de suas ações, rasgando o disposto no §7o do art. 9o da Lei no 9.249/95. Tal
interpretação, portanto, não se mostra adequada.”
Do entendimento da Receita Federal e da jurisprudência administrativa
A própria Receita Federal do Brasil já reconheceu, em diversas Soluções de
Consulta, que a constituição de usufruto altera o beneficiário dos proventos, sem modificar sua
natureza jurídica. A Solução de Consulta no 98/2018 consignou expressamente que os frutos
recebidos mantêm sua natureza, quer sejam devidos ao proprietário, quer ao usufrutuário,
conforme se infere do trecho abaixo transcrito:
“11. A partir dessas definições, é possível concluir que a constituição de usufruto
conduz à alteração do beneficiário do rendimento produzido pela coisa, que deixa
de ser o proprietário. Contudo, isso não é suficiente para alterar a natureza
jurídica do rendimento recebido.
12. Com efeito, na propriedade plena, o proprietário é o titular de todos os
atributos inerentes ao domínio, ao passo que, no usufruto, essa titularidade é
dividida com o usufrutuário. Apesar disso, não há diferença de substância entre a
titularidade de um e de outro em relação a cada uma dessas faculdades. Ou seja,
os frutos recebidos mantêm sua natureza, quer sejam devidos ao proprietário,
quer ao usufrutuário.”
No mesmo sentido, a Solução de Consulta no 137/2020 – COSIT assentou que os JCP
pagos ou creditados ao usufrutuário de cotas ou ações gravadas com usufruto podem ser
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
28
deduzidos pela pessoa jurídica para fins de apuração do lucro real, sujeitando-se à incidência do
imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, na data do pagamento ou crédito.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ USUFRUTO DE
COTAS DE CAPITAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. BENEFICIÁRIO.
USUFRUTUÁRIO. TRIBUTAÇÃO.
Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado, a pessoa jurídica
poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao usufrutuário de cotas de capital gravadas com
usufruto. Tais juros sobre o capital próprio ficarão sujeitos à incidência do
imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na
data do pagamento ou crédito ao usufrutuário.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 9o, parágrafo
2o; Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 40; Decreto no 9.580, de 2018, arts.
355 e 726; Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, art. 75,
parágrafo 7o.”
A jurisprudência administrativa também é firme no reconhecimento de que os
rendimentos decorrentes de participações societárias — incluindo lucros, dividendos e JCP —
pertencem ao usufrutuário, quando regularmente instituído o usufruto. Vejamos:
NATUREZA JURÍDICA DO USUFRUTO SOBRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
O usufruto representa uma restrição à posse direta da propriedade, uma vez que
o direito real sobre o objeto do usufruto é conferido a outrem, que passa a retirar
os frutos e utilidades que a coisa alheia produz, sem alterar sua substância.
O usufruto sobre ações é especificamente regulado pelos artigos 40, 100, I, ‘‘f’,
114, 169, §2o, 171, §5o e 205 da Lei no 6.404/76 (Lei das SA).
ABRANGÊNCIA DO USUFRUTO SOBRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Sob a ótica do artigo 205 da Lei no 6.404/76, os resultados provenientes das
participações societárias incluem dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), de
modo que, sendo instituído usufruto, os valores correspondentes ao JCP se
destinarão ao usufrutuário, também titular da ação.”
(Acórdão 2401-004.570)

“USUFRUTO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
O usufruto representa uma divisão das faculdades inerentes ao direito de
propriedade, uma vez que o direito real sobre o objeto do usufruto é conferido a
outrem, que passa a retirar os frutos e utilidades que a coisa alheia produz, sem
alterar sua substância. É da essência do usufruto o aproveitamento dos
rendimentos do bem pelo usufrutuário. Com base na disciplina normativa afeta ao
direito civil e societário, os valores a título de lucros/dividendos e de juros sobre
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.324 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720461/2020-16
29
capital próprio, pagos ou creditados como resultado de participações societárias,
são rendimentos que pertencem ao usufrutuário.
USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/dividendos e de
juros sobre capital próprio, o legislador tributário deixou de atribuir ao instituto
do usufruto efeitos tributários específicos, o que implica remeter o intérprete aos
efeitos típicos decorrentes do direito privado. As normas que estabelecem
exceções à tributação ordinária devem ser interpretadas de maneira estrita, não
comportando ampliação de conteúdo ou emprego de analogias, assim como
inviável também a utilização pelo intérprete de exegese restritiva, para o fim de
distinguir onde a lei não distingue.”
(Acórdão no 2002-009.859)
Ressalte-se que, quando esta Corte afastou a aplicação do usufruto, fê-lo por
ausência de comprovação documental, como no Acórdão no 2301-006.899, hipótese distinta da
presente, em que a prova é abundante e coerente.
4
Conclusão
Diante do conjunto probatório produzido, composto por instrumentos societários
formalmente válidos e regularmente registrados, não se verifica pagamento desproporcional de
Juros sobre o Capital Próprio, mas, sim, distribuição realizada na exata proporção dos direitos
patrimoniais detidos pelos usufrutuários.
Reconhecida a natureza financeira dos JCP e a legitimidade do usufruto
regularmente constituído, não há como requalificar tais valores como remuneração por prestação
de serviços, razão pela qual se mostra indevida a exigência de contribuições previdenciárias sobre
os montantes pagos.
Assim, dou provimento ao Recuso Voluntário da Recorrente, cancelando o
lançamento fiscal em exame.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 428
DF CARF MF
Original